Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-34.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018236-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), MANOEL SIMIONI - CPF: 918.937.551-34 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), THAIS STEFANNI MENDES SIMIONI - CPF: 062.135.011-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (IMPETRANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO E LESÃO CORPORAL – PRELIMINARES - 1. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR INGRESSO NO DOMICÍLIO – EVENTUAL VÍCIO SUPERADO – NOVO TÍTULO EXISTENTE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 2. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS - 3. USO INDEVIDO DE ALGEMAS – ALGEMAS NÃO UTILIZADAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – 4. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO RISCO DIRETO QUE O PACIENTE EM LIBERDADE REPRESENTA A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 5. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO MANDAMUS CONSTITUCIONAL – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – 6. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO – 7. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA SOBREPOR À NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 8. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

A alegação de eventual nulidade na prisão em flagrante e homologação na audiência de custódia, fica superada diante do novo título, qual seja, a prisão preventiva decretada.

O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.

Não há falar em nulidade, quando o uso de algemas se justificou na prisão do paciente e posteriormente foi cessado com a determinação de sua retirada na audiência de custódia, não havendo ferimento ao que determina a Súmula Vinculante nº. 11:
“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. O prejuízo supostamente causado ao réu (paciente), deve ser demonstrado, não sendo viável sua mera suposição.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva, e no risco à integridade física e psicológica da vítima.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MANOEL SIMIONI contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop-MT, nos autos de ação penal nº. 1012380-44.2022.8.11.0015, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro e lesão corporal contra mulher - artigo 213,
“caput”
e artigo 129, § 13º, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1) seria nulo o ingresso domiciliar sob a assertiva de que o paciente não foi
“encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração”
; 2) o exame de corpo de delito não teria sido juntado aos autos, a caracterizar cerceamento de defesa; 3)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente tem bons antecedentes, residência fixa e
“portador de necessidades especiais”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória
“mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pela denegação da ordem, assim ementando:

“HABEAS CORPUS - ARTIGOS 213, CAPUT, C/C ARTIGOS 14, INCISO II E 226, INCISO II, E ARTIGO 129, § 13, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL, C/C ARTIGOS 5º E 7º DA LEI Nº 11.343/2006 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE NULIDADE OU, ALTERNATIVAMENTE, CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM OU SEM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. - Descabido falar-se em nulidade da prisão em flagrante após sua homologação e a decretação da prisão preventiva - Novo título judicial no qual se lastreia a segregação do paciente. Configuração de flagrante presumido que afasta a alegação de nulidade. - Exame de corpo de delito realizado, porém, ainda sem juntada do respectivo laudo pericial - Prescindibilidade - Comprovação por outros meios, tais como fotografias, depoimentos e prontuários médicos acostados - Nulidade não reconhecida. - Pretensão de nulidade pelo uso indevido de algemas que não deve ser considerada - Observância da Súmula Vinculante 11 na prisão em flagrante - Não utilização de algemas, na audiência de custódia - Deficiência física que não tem o condão de afastar eventual necessidade de utilização de algemas. - Nulidade absoluta por ausência de defesa técnica que não deve ser reconhecida - Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública, antiga patrona do paciente, devidamente fundamentada e abarcando elementos que, em seu entender, deveriam ensejar a soltura do paciente - Eventual deficiência na defesa que somente acarretaria em nulidade se comprovado prejuízo ao paciente, o que não é o caso dos autos. - Fundamentação idônea da decisão vergastada - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal - Necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima, considerando-se, no caso, a existência de laços familiares - Medidas cautelares diversas da prisão que são ineficazes, no caso em apreço - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a necessidade de manutenção da segregação - Falta de acessibilidade e adaptação do estabelecimento prisional não pode ser levada em conta como único fator para fins de soltura, quando os demais elementos apontam a necessidade de manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, após dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Consta do boletim de ocorrência, que:

“ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL E ESTUPRO TENTADO. DESLOCAMOS ATÉ A CASA DA VÍTIMA (THAIS) A QUAL NOS RELATOU QUE O SUSPEITO RESIDE EM UMA CASA SOZINHO E QUE A MESMA FAZ UMAS DIÁRIAS DE LIMPEZA PARA O SUSPEITO (MANOEL) QUE É SEU TIO (IRMÃO DO GENITOR DA VÍTIMA), E QUE NA DATA DE ONTEM, O SUSPEITO CHAMOU A VÍTIMA PARA SAÍREM E A MESMA ACEITOU, TENDO EM VISTA ELE SER SEU TIO E ELA NÃO DESCONFIAR DELE. ELA RELATA QUE INGERIRAM BEBIDAS ALCOÓLICAS E NA MADRUGADA ELA LEVOU ELE PARA A CASA DELE E AO TENTAR IR EMBORA O SUSPEITO FALOU PARA ELA NÃO IR POIS, ELA HAVIA BEBIDO E A VITIMA ACABOU FICANDO, PORÉM O SUSPEITO SENTOU AO SEU LADO E COMEÇOU A CARICIAR SUAS PERNAS E A DIZER QUE QUERIA MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM ELA E PROFERIR PALAVRAS OBSCENAS, ONDE A VITIMA TIROU A MÃO DELE DE SUAS PERNAS E DISSE QUE NÃO IA MANTER RELAÇÕES COM O SUSPEITO POIS ALÉM DE TUDO ELE ERA TIO DELA, LOGO, ELA FALOU QUE IRIA EMBORA E QUE IA CONTAR AO SEU PAI, MOMENTO ESTE QUE O SUSPEITO TRANCOU A CASA E NÃO DEIXOU ELA SAIR E COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA COM SOCOS E EMPURRÕES, DIZENDO QUE SE ELA CONTASSE PARA SEU PAI ELE IA AGREDIR A VITIMA MAIS AINDA. A VITIMA RELATA AINDA QUE CONSEGUIU SE DESVENCILHAR E SE TRANCAR EM UM QUARTO E ELE COMEÇOU A XINGAR E OFENDER A VÍTIMA E QUEBROU SEU TELEFONE CELULAR PARA ELA NÃO CONSEGUIR CONTATO COM NINGUÉM. APÓS ALGUM TEMPO O SUSPEITO CONSEGUIU ARROMBAR A PORTA DO QUARTO E NOVAMENTE VOLTOU A AGREDIR A VÍTIMA, COM SOCO NA BOCA E BATENDO A CABEÇA DELA NA PAREDE, FOI QUANDO ELA TENTANDO SE DEFENDER E TEMENDO PELA SUA VIDA, CONSEGUIU ENTRAR EM LUTA CORPORAL COM O SUSPEITO E EMPURROU O MESMO, CONSEGUINDO SAIR DA CASA E INDO PARA SUA RESIDÊNCIA A QUAL ACIONOU A POLICIA MILITAR. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS ATÉ A CASA DO SUSPEITO E FIZEMOS SUA DETENÇÃO E ENCAMINHAMOS O REFERIDO PARA DEL. POL. DE SINOP-MT, SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. A VÍTIMA ESTÁ COM LESÕES APARENTES NA BOCA, BRAÇOS E CABEÇA E NO MOMENTO DA CONFECÇÃO DO BOLETIM ELA PRECISOU SER ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL REGIONAL POIS ESTAVA COM MUITAS DORES NA CABEÇA E BOCA E ELA FOI ATENDIDA CONFORME PRONTUÁRIO N° 3352501 E LOGO APÓS RETORNOU PARA A DELEGACIA.” (sic – id. 143024160 – fl. 09)

Quanto a prisão provisória do paciente quando da realização da audiência de custódia, o magistrado assim destacou:

“De início, constato que os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal foram atendidos. De igual modo, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, de modo que, preenchido também um dos requisitos de ordem material, razão pela qual homologo a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais. Por conseguinte, cumprindo o que determina o artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar a necessidade da segregação do autuado. Consta dos autos que ao flagrado Manoel Simioni é imputada a prática dos crimes descritos no artigo art. 213 c/c art. 14, II, art. 129, § 13º, art. 140, art. 147 e art. 163, todos do Código Penal. Como se sabe, a prisão preventiva em nosso ordenamento tem sempre caráter de exceção, uma vez que possui natureza acautelatória, valendo ainda ressaltar que para ser determinada, é indispensável a presença dos seus pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em tela, em relação à presença dos elementos objetivos necessários para que haja a decretação da prisão preventiva não há qualquer dúvida, haja vista que há fortes indícios de que o autuado praticou os delitos supramencionados. Deveras, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem dos elementos de prova acostados nos autos. Neste sentido o auto de prisão em flagrante delito, instruído com o boletim de ocorrência, auto de apreensão e, especialmente, pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e pelo depoimento da vítima. Cumpre destacar, ainda, que a soma das penas máximas dos delitos em comento ultrapassa quatro anos de reclusão, de forma que a segregação encontra amparo legal, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela consiste na garantia da ordem pública, a fim de resguardar a segurança da vítima. De fato, as circunstâncias fáticas que envolvem o delito demonstram que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física psíquica da vítima. Com efeito, a vítima declarou perante a Autoridade Policial que “que é sobrinha do suspeito Manoel Simioni (...), continuaram a beber cerveja e assistir um filme sentados no sofá, quando o tio da declarante começou a lhe dizer que estava ficando excitado e que já estava olhando pra ela faz tempo, que gosta dela desde que ela era pequena, que queria beijá-la, quando então ela negou e disse que não queria, momento em que o suspeito passou a mão em seus seios e tentou beijá-la à força, enquanto ela se negava e o empurrava, quando o suspeito caiu sobre a vítima tentando beijá-la e ela se esquivava e tentava dar alguns socos para se livrar, até conseguir sair correndo e se trancar dentro do quarto e o suspeito do lado de fora a xingava de vagabunda, dizendo que ela aceitava o dinheiro dele e ela respondia que queria ir embora e que contaria a família o que ele estava fazendo. Quando o suspeito a ameaçava dizendo que se ela contasse para alguém da família o que estava acontecendo ele a mataria, quando conseguiu arrombar a porta do quarto e ao entrar no ambiente, começou a agredir a declarante com socos e ponta pés, puxou seu cabelo e bateu muito, a jogou contra o chão e bateu sua cabeça contra o solo, puxou seus braços e arranhou, e que devido a ela ser de porte grande, conseguiu também se defender, ao que o suspeito quebrou seu celular e também com raiva quebrou o celular, porém, não conseguia sair do local porque o tio havia trancado a porta e o portão do imóvel para que ela não saísse e então, a declarante começou a gritar (...) ela afirma ter lutado contra o suspeito que possui uma perna deficiente até conseguir escapar e ir embora para sua residência quando então contou a sua irmã o que havia acontecido e então a irmã ligou para a polícia que foi até o local;”. (ID. 89558551). Nesse contexto, verifica-se a necessidade e a adequação da prisão preventiva do autuado, pois, em liberdade, poderá vir a concretizar outros atos de violência ainda mais graves contra a vítima. Além disso, as condições subjetivas favoráveis do autuado, tais como a primariedade e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Destarte, tendo em vista que a manutenção da prisão do indiciado está alicerçada nos requisitos legais autorizadores da medida, conforme determinado no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, não há o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.” (sic)

Da decisão que determinou a prisão do paciente na audiência de custódia, observo que o magistrado, visou resguardar a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade do crime perpetrado.

Ainda, tenho como superada a alegada nulidade da prisão em flagrante, visto o entendimento assente de que, com a decretação da prisão preventiva, constitui novo título judicial, que passa a lastrear a prisão do paciente.

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. FLAGRANTE PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. ART. 302 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. 1. Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial. 2. Configurado o flagrante presumido previsto no art. 302, IV, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante. 3. Não há constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a prisão cautelar está calcada em circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia em razão da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apoiaram-se em elementos concretos contidos nos autos para manter a prisão do paciente, ressaltando a maneira como foi executada a conduta delituosa, além de apontar que o mero fato de um jovem ter tocado a mão da amiga do paciente foi suficiente para que este tentasse ceifar lhe a vida, inclusive por meio de perseguição automobilística. 5. Ordem denegada.” (STJ, Habeas Corpus nº 218.017-GO, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE: 23/11/2011)

De igual modo não há falar em nulidade por falta do exame de corpo de delito, eis que o mesmo foi realizado, contudo, o respectivo laudo ainda não foi juntado.

Ainda que sua realização não tivesse ocorrido, há que se verificar que existem outros meios de prova que corroboram as agressões sofridas pela vítima, tais como fotografias, relatos e prontuários médicos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR – 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Antônio Loyola Vieira, J. 11.07.2020)

Quanto a nulidade pelo uso indevido de algemas, é de bom alvitre salientar que o enunciado da Súmula Vinculante nº 11 foi devidamente respeitado, haja vista que houve devida justificativa, por escrito, para a excepcionalidade, quando da prisão em flagrante; em audiência de custódia, restou determinada a retirada das algemas.

A alegada nulidade não deve ser levada em consideração, sendo importante pontuar, aqui, que a deficiência física do paciente não constitui fator que afasta a utilização de algemas, quando a medida se mostrar necessária.

No que se refira a nulidade absoluta em razão da ausência de defesa técnica, conclui-se que não deve prosperar. A uma, porque, a despeito do alegado pelos impetrantes, a resposta à acusação apresentada não é genérica; muito pelo contrário, formula-se pedido de revogação de prisão preventiva, calcada no tempo de prisão, nos predicados favoráveis do paciente e na ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da decretação da prisão.

O turno defensivo nesse particular, não demonstrou quais seriam os prejuízos resultantes ao paciente.

Segundo a Súmula nº. 523 do Supremo Tribunal Federal:

“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Quanto a negativa de autoria, oportuno registrar, entendo que o
habeas corpus
não é o meio cabível para a discussão dessas temáticas trazidas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão do paciente, tenho que a justificativa do juízo de origem para determinar a prisão preventiva do paciente e indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, caminhou no sentido dos indícios de autoria, o fato de o paciente em liberdade, voltar a delinquir, visto se tratar de suposto crime praticado em ambiente doméstico, contra mulher e com risco à sua integridade física e psíquica.

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado assim fundamentou:

“Cumpre destacar, ainda, que a soma das penas máximas dos delitos em comento ultrapassa quatro anos de reclusão, de forma que a segregação encontra amparo legal, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela consiste na garantia da ordem pública, a fim de resguardar a segurança da vítima. De fato, as circunstâncias fáticas que envolvem o delito demonstram que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Com efeito, a vítima declarou perante a Autoridade Policial que “que é sobrinha do suspeito Manoel Simioni (...), continuaram a beber cerveja e assistir um filme sentados no sofá, quando o tio da declarante começou a lhe dizer que estava ficando excitado e que já estava olhando pra ela faz tempo, que gosta dela desde que ela era pequena, que queria beijá-la, quando então ela negou e disse que não queria, momento em que o suspeito passou a mão em seus seios e tentou beijá-la à força, enquanto ela se negava e o empurrava, quando o suspeito caiu sobre a vítima tentando beijá-la e ela se esquivava e tentava dar alguns socos para se livrar, até conseguir sair correndo e se trancar dentro do quarto e o suspeito do lado de fora a xingava de vagabunda, dizendo que ela aceitava dinheiro dele e ela respondia que queria ir embora e que contaria a família o que ele estava fazendo. Quando o suspeito a ameaçava dizendo que se ela contasse para alguém da família o que estava acontecendo ele a mataria, quando conseguiu arrombar a porta do quarto e ao entrar no ambiente, começou a agredir a declarante com socos e ponta pés, puxou seu cabelo e bateu muito, a jogou contra o chão e bateu sua cabeça contra o solo, puxou seus braços e arranhou, e que devido a ela ser de porte grande, conseguiu também se defender, ao que o suspeito quebrou seu celular e ela também com raiva quebrou o celular, porém, não conseguia sair do local porque o tio havia trancado a porta e o portão do imóvel para que ela não saísse e então, a declarante começou a gritar, (...) ela afirma ter lutado contra o suspeito que possui uma perna deficiente até conseguir escapar e ir embora para sua residência quando então contou a sua irmã o que havia acontecido e então a irmã ligou para a polícia que foi até o local;”; (...)”. (ID. 89558551).

Nesse contexto, verifica-se a necessidade e a adequação da prisão preventiva do autuado, pois, em liberdade, poderá vir a concretizar outros atos de violência ainda mais graves contra a vítima.

Além disso, as condições subjetivas favoráveis do autuado, tais como primariedade e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Destarte, tendo em vista que a manutenção da prisão do indiciado está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, não há o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.” (sic – id. 143024160 – fls. 66/67)

Assim, não constato ao menos por ora, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que nesse momento de análise, não se mostram eficientes o necessário para sobreporem a prisão temporária.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022